Tribunal: TJDFT
Processo: 0713701-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713701-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: INÁCIO BORGES JÚNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Antiga fundação hospitalar do distrito federal. Legitimidade ativa. Ausência. Recurso provido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva promovido por servidor da antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal, buscando o pagamento de benefício alimentação referente ao período de janeiro de 1996 a março de 1997, reconhecido em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: verificar se os servidores da extinta Fundação Hospitalar do DF possuem legitimidade para executar título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF contra o Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo judicial formado na ação coletiva no 32.159/97 contempla apenas os servidores civis da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data do ajuizamento da demanda coletiva. 4. A Fundação Hospitalar do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito privado, possuía autonomia administrativa e financeira à época dos fatos, não sendo incluída no polo passivo da ação coletiva, o que afasta a extensão da coisa julgada em relação aos seus servidores. 5. A tese firmada no IRDR 21 estabelece que somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para executar o título judicial. 6. Considerar os servidores da Fundação Hospitalar do DF como legítimos violaria os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, em conformidade com os artigos 503 a 506 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal não possui legitimidade para executar a sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97. 2. Somente os servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97, possuem legitimidade ativa para promover o cumprimento individual do título judicial formado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, I, 503, 506 e 924, I. Lei Distrital no 786/1994, arts. 1o e 3o. Decreto-Lei no 200/1967, arts. 4o, II, "d", e 5o, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905562, 07237857520238070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 19.08.2024, DJE 3.10.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 43, 186, 884 e 927, todos do Código Civil e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e §5o, e 987, §1o, todos do CPC, sustentando sua legitimidade para executar o título. Argumenta que o agravo de instrumento foi julgado prematuramente, pois a tese firmada no IRDR no 0723785-75.2023.8.07.0000, que excluiu a legitimidade ativa de servidores da administração indireta do DF, ainda não transitou em julgado. Defende que a demanda não visa responsabilizar terceiros, mas exigir o cumprimento de obrigação da pessoa jurídica de direito público responsável pelos atos do Governador à época. Ressalta que os efeitos lesivos atingiram tanto servidores da administração direta quanto da indireta, como os vinculados à Fundação Hospitalar do DF, o que evidencia sua legitimidade e a responsabilidade do Distrito Federal, razão pela qual o acórdão recorrido incorreu em equívoco. Em sede de recurso extraordinário, após indicar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. Em petição de ID 72583476, a parte recorrente pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a majoração dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, §7o, do CPC. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido aos juízos naturais para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à apontada ofensa aos artigos 43, 186, 884 e 927, todos do CC e 313, inciso V, alínea “c”, 506, 982, inciso I e §5o, e 987, §1o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 37, §6o, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito. Com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72583476. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021